Tribunal: TJMT
Processo: 1002431-41.2018.8.11.0013
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002431-41.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PAULINA ADAO DA COSTA - CPF: 202.604.821-53 (APELADO), IVAIR BUENO LANZARIN - CPF: 594.229.711-87 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), IVAIR BUENO LANZARIN - CPF: 594.229.711-87 (ADVOGADO), PAULINA ADAO DA COSTA - CPF: 202.604.821-53 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO INTERPOSTO PELA SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A. E DEU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR PAULINA ADÃO DA COSTA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE
(S)
:
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA e PAULINA ADÃO DA COSTA

APELADO
(S)
:
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA e PAULINA ADÃO DA COSTA

EMENTA.
DOIS RECURSOS.
DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO. SÚMULA 257 DO STJ.
NEXO CAUSAL ENTRE ACIDENTE E AS LESÕES. INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECEDENTES.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
VALOR IRRISÓRIO.

PRIMEIRO RECURSO
PROVIMENTO PARCIAL
. SEGUNDO RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos por Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A. e Paulina Adão da Costa contra sentença que condenou a seguradora ao pagamento de indenização securitária e fixou honorários sucumbenciais em 10% do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Se a inadimplência do prêmio do seguro DPVAT pelo proprietário do veículo impede o recebimento da indenização securitária.

Se há nexo causal entre as lesões da autora e o acidente de trânsito.

Data de incidência dos juros e correção monetária sobre o valor do seguro.

Se os honorários sucumbenciais arbitrados pela sentença devem ser majorados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inadimplência do prêmio do seguro obrigatório não impede o recebimento da indenização, conforme estabelecido na Súmula 257 do STJ
, aplicável ao caso
.

A existência de nexo causal entre o acidente e as lesões foi demonstrada pelo
prontuário médico e demais documentos,
afastando a alegação da seguradora.

E
m casos de condenação de seguro DPVAT a correção monetária pelo INPC incidente a partir do evento danoso consoante a Súmula 43 do STJ e os juros moratórios em 1% ao mês a partir da citação.

A verba honorária arbitrada na sentença mostrou-se insuficiente, justificando sua majoração para R$ 1.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da seguradora parcialmente provido para corrigir erro material
incluído na parte dispositiva da sentença, bem como estabelecer
a correção monetária desde o evento danoso e juros a partir da citação.

Recurso da autora provido para majorar os honorários sucumbenciais.

Tese de julgamento: “A inadimplência do prêmio do seguro DPVAT pelo proprietário do veículo não impede o recebimento da indenização, conforme Súmula 257 do
STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §§ 2º, 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 257/STJ; Súmula 43/STJ.
TJMT -
1058268-26.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 06/04/2024
. TJMT-
0034588-15.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO,
Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata
m
-se de Recurso
s
d
e Apelação Cível interposto
s
por

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT
SA e PAULINA ADÃO DA COSTA

contra sen
tença proferida pelo Juízo da

1
ª
Vara

Cível
da Comarca de
Pontes e Lacerda
, que, nos autos
da Ação de Cobrança
n.
1002431-41.2018.8.11.0013
ajuizada

por

PAULINA ADÃO DA COST
A
,
julgou
parcialmente

procedente o pedido inicial,
condenando
a
Seguradora
a pagar o montante de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) e correção monetária de acordo com o índice do INPC, contados a partir da data da citação
, bem como
ao pagamento de honorários sucumbenciais
fixado
em
10% do valor da condenação
, com
fundamento no art. 85, §2º
, do CPC.

A
Apelante

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
, em suas razões
de recurso
apresenta os seguintes argumentos
para reforma
:

A inadimplência do proprietário no momento do acidente autoriza
a recusa ao pagamento do seguro;

Não aplicabilidade da súmula 257 do STJ
por se tratar de proprietário inadimplente e não da cobertura de seguro para terceiro envolvido;

Ausência de nexo de causalidade entre as lesões e o acidente de trânsito;

Juros de mora e correção monetária.

Ao final
, pugna pelo
conhecimento e

provimento
do recurso
, reformando a sentença atacada para
julgar improcedente a ação
, ou, su
bsidiariamente, que seja reformada a data de incidência dos juros e correção monetária
(ID.
262472299
)

Devidamente intimado o Apelado apresentou suas contrarrazões em Id.
262472757
pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença atacada.

Já no recurso de Apelação apresentado por
PAULINA ADÃO DA COSTA
apresentado em ID.
262472758
, pugna pela reforma da sentença tão somente em relação aos honorários sucumbenciais.

Nas contrarrazões apresentadas em ID.
262472761
o apelado requer o desprovimento deste recurso.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE
(S)
:
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA e PAULINA ADÃO DA COSTA

APELADO
(S)
:
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA e PAULINA ADÃO DA COSTA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata
m
-se de
Recurso
s
d
e Apelação Cível interpostos por

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA e PAULINA ADÃO DA COSTA

contra sen
tença proferida pelo Juízo da 1ª Vara

Cível
da Comarca de
Pontes e Lacerda
, que, nos autos
da Ação de Cobrança
n.
1002431-41.2018.8.11.0013
ajuizada por

PAULINA ADÃO DA COSTA
,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando
a
Seguradora
a pagar o montante de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) e correção monetária de acordo com o índice do INPC, contados a partir da data da citação
, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais fixado em
10% do valor da condenação
, com
fundamento no art. 85, §2º
, do CPC.

A Seguradora Líder se insurge contra a sentença ao argumento de que 1.
o
proprietário do veículo se encontrava inadimplente no momento do sinistro; 2.
inaplicabilidade
da súmula 257 do STJ por
não
se tratar de terceiro envolvido no acidente; 3.
inexistência
de nexo causal entre a lesão e o acidente; fatos que
afastariam o direito ao pagamento do seguro.

Subsidiariamente, requer a reforma da sentença quanto a data de incidência dos juros e correção monetária.

Já o recurso apresentado por Paulina Adão da Costa busca, tão somente, a reforma da sentença quanto a condenação da verba honorária ao argumento de que foi fixada em valor irrisório.

Pois bem.

Na origem, trata-se de ação de cobrança
ajuizada
por
PAULINA ADÃO DA COSTA
em desfavor da
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
com o escopo de recebimento de seguro
obrigatório DPVAT.

A Autora
relata que sofreu um acidente automobilístico em
2016
, causando-lhe
invalidez permanente
. Registra que na via administrativa tentou receber o
seguro
mas foi negado pela requerida.

Diante da necessidade de realização da perícia, o Requerente
foi submetido a realização de uma perícia
que resultou no laudo pericial juntado em Id.
262472292
, atestando a existência de
lesão no
tornozelo
esquerdo
.

A sentença, por sua vez, acolhendo a conclusão pericial, julga
parcialmente
procedente a ação, pela qual, agora,
o
s
Apelante
s
pede
m
reforma.

RECURSO DE APELAÇÃO
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO
– SÚMULA 257 STJ

O Apelante afirma que a inadimplência do pagamento do prêmio na data do acidente inviabiliza o pagamento do seguro, bem como que não há que se falar em aplicação da súmula 257 do STJ, uma vez que no caso em tela se trata do proprietário do veículo, enquanto o verbete da súmula foi formulado em caso em que se tratava de terceiro.

Contudo, os argumentos não merecem amparo.

Não obstante o q
ue defenda o Apelante, o fato do Apelado
ser proprietário do veículo não afasta a aplicação da súmula 257 do STJ.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (
DPVAT
) –
INADIMPLÊNCIA DO
PROPRIETÁRIO
DO VEÍCULO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 DO STJ
– RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe a Súmula nº 257 do STJ, a falta de pagamento do
prêmio
não é motivo para recusar o pagamento da indenização, porquanto o enunciado não faz qualquer distinção sobre a figura daquele que pleiteia a indenização, seja ele o
proprietário
inadimplente, seja terceiro envolvido ou beneficiário.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC.

(N.U 1000207-28.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024,
Publicado
no DJE 26/06/2024)
” (grifo nosso)

Nesse ponto específico, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 257 que estabelece:
“A falta de pagamento doprêmiodo seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça caminha no mesmo sentido, ou seja, de que a ausência de quitação do
prêmio
do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (
DPVAT
), não é razão para a recusa do pagamento da indenização postulada pelo autor, de modo que inaplicável ao caso o disposto nos artigos 476 e 763 do Código Civil e art. 17, §2º da Resolução CNSP 332/2015.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (
DPVAT
) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE COBERTURA PELA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO
PRÊMIO
– PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO INADIMPLENTE – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 DO STJ – RESSARCIMENTO DEVIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA – MULTA – CABIMENTO – HIPÓTESE DO ARTIGO 80, INCISOS I e VII, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento pacificado pela Súmula 257 do STJ, a ausência de pagamento do seguro obrigatório não leva à improcedência do pedido inicial, pois não tem o condão de afastar o dever de indenizar quando satisfeitos os requisitos da Lei nº 6.194/74, quais sejam, nexo de causalidade entre a lesão e o acidente, independentemente do pagamento do seguro obrigatório.

Deduzir pretensão contrária à Súmula 257 do STJ caracteriza, nos termos do artigo 80 do CPC/15, litigância de má-fé, pois evidente o propósito de protelar a rápida solução do litígio, em violação flagrante a razoável duração do processo,
além de representar defesa contrária
a
fato incontroverso.-

(N.U 1012641-96.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024)
(grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO
DPVAT
– ACIDENTE DE TRÂNSITO – RECURSO DA AUTORA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CABIMENTO – RECURSO DA RÉ – INADIMPLEMENTO QUANTO AO
PRÊMIO
DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 STJ – RECURSO DA AUTORA PROVIDO E DA RÉ DESPROVIDO.

Se a parte autora pediu em sua inicial a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária e o ressarcimento de despesas médicas e, tendo sido julgado parcialmente procedente apenas o pedido com acolhimento deste último, caracterizada está a sucumbência recíproca.

Segundo entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, o inadimplemento do
prêmio
pelo proprietário do veículo envolvido no acidente, não obsta o recebimento da indenização relativa ao seguro
DPVAT
(Enunciado n. 257).

(N.U 1004303-73.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 08/04/2024)
(grifo nosso)

Portanto, não há que se afastar o recebimento do seguro por inadimplência, nem mesmo por se tratar do proprietário do veículo que, como visto acima, é fato irrelevante para a aplicação da súmula 257 do STJ.

INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE AS LESÕES E O ACIDENTE

O Apelante assevera que não há comprovação de nexo causal entre o acidente e as lesões tendo em vista que o Boletim de Ocorrência teria sido lavrado
mais de um
ano após o acidente, bem como pelo fato
da
vítima só ter procurado atendimento médico no dia seguinte ao acidente.

Contudo, de leitura dos documentos apresentados pela Requerente junto à inicial, especialmente o prontuário médico de Id.
262472259
, constata-se a indicação
de “
Paciente vítima acidente de motocicleta com trauma tornozelo (E)
[
...
]
”, demonstrando claro nexo causal entre a lesão e o acidente.

Assim, a data da lavratura do Boletim de Ocorrência ou o fato de o Requerente ter buscado atendimento médico apenas no dia seguinte ao acidente não afastam a existência do nexo causal, uma vez que o prontuário médico o comprova de forma suficiente.

JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA

O Apelante busca a reforma da incidência dos juros e correção monetária para aplicar os enunciados das súmulas 426 e 580 ambas do STJ, que prescreve a incidência dos juros de mora a partir da citação e a correção monetária
desde a data do evento danoso.

A sentença estabeleceu a seguinte condenação: [...]
condeno a Requerida a pagar ao Requerente o montante de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) ao mês e correção monetária de acordo com o índice do INPC, contados a partir da data da citação ou do indeferimento administrativo, o que ocorreu primeiro.

De fato, a parte dispositiva necessita de ajustes, pois contém um erro material ao indicar a condenação “ao mês”, quando, na realid
ade, trata-se de uma indenização securitária
.

Acertadamente, em casos de condenação de seguro DPVAT a correção monetária pelo INPC incidente a partir do evento danoso consoante a Súmula 43 do STJ e os juros moratórios em 1% ao mês a partir da citação.

Vejamos a jurisprudência:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (
DPVAT
) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE DESERÇÃO – REJEIÇÃO – PRETENSÃO REFERENTE EXCLUSIVAMENTE À VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – ISENÇÃO DE CUSTAS E DO PREPARO RECURSAL – LEI ESTADUAL Nº 7.603/2001 ALTERADA PELA LEI Nº 11.077/2020 – MÉRITO – NECESSIDADE DE INDENIZAÇÃO
PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO INOBSTANTE O ACIDENTE TENHA OCORRIDO ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 451, DE 16/12/2008 (CONVERTIDA NA LEI Nº 11.945/09) – ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ – SÚMULA 474 –– QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO EM MÚLTIPLOS DE SALÁRIOS MÍNIMOS VIGENTES À ÉPOCA DO EVENTO DANOSO –
CORREÇÃO
MONETÁRIA
DESDE
A DATA DO SINISTRO – SÚMULA Nº 43 DO STJ – PRETENDIDA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DESNECESSIDADE – MONTANTE FIXADO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – REGRA PREVISTA NO §8º DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF E RESP 1746254/SP – RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

Considerando a natureza alimentar dos honorários advocatícios, não há que se falar em incidência de custas judiciais quando a pretensão versar exclusivamente sobre a verba honorária sucumbencial por força do que dispõe o artigo 4º da Lei Estadual nº 11.077/2020 que acrescentou o inciso V ao artigo 3º da Lei Estadual nº 7.603/2001.

O quantum indenizatório de seguro
DPVAT
deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula nº 474.

Ocorrido o acidente antes do advento da Lei nº 11.482/2007 – a qual instituiu o inciso II do artigo 3º da Lei do
DPVAT
, estabelecendo o importe de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) como valor máximo de cobertura em casos de invalidez – certo é que, aplicável à hipótese a dicção original do mencionado artigo que fixa o teto máximo de cobertura em 40 (quarenta) salários-mínimos.

O valor devido ao beneficiário não é a integralidade dos 40 (quarenta) salários-mínimos previstos na lei de regência vigente à época, mas sim, nos termos da tabela da SUSEP (anexa à Lei nº 6.194/74 com alterações introduzidas pela MP 451/2008, posteriormente convertida na Lei 11.945/2009).

A
correção
monetária deve ser aplicada a partir do evento danoso, conforme estabelece a Súmula nº 43 do STJ, acrescido de
juros
moratórios de 1% ao mês
desde
a data da
citação
.

Em se tratando de causa de baixa complexidade, que se repete centenas de vezes nos tribunais, não há razão para elevação dos honorários advocatícios fixados no
valor de R$ 1.000,00 (mil reais), pois o montante atende os parâmetros estabelecidos no § 2º do artigo 85 do CPC/15, além de observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.-

(N.U 0034588-15.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)

(grifo nosso)

Dito isso, o Requerido fica condenado ao pagamento de
R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cin
quenta centavos) acrescido de
correção monetária pelo INPC incidente a partir do evento danoso
,
consoante a Súmula 43 do STJ
,
e os juros moratórios em 1% ao mês a partir da citação.

RECURSO DE APELAÇÃO
PAULINA ADÃO DA COSTA

A A
pelante interpõe o presente apelo questionando unicamente o capítulo do ônus sucumbencial, pretendend
o a elevação da verba honorária
pelo critério da equidade, ou qualquer outra forma razoável de remunerar os serviços do profissional da advocacia
.

D
e acordo com o artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil, deve o Magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

No caso dos autos,
o valor total da condenação
se refere a montante de
aproximadamente
R$

1.687,5
0
(
mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos
), restando evidente que a fixação em 10% (dez por cento – R$

168
,00
) está aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Por essa razão, entendo que a verba honorária merece ser majorada para R$1.000,00 (mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
quantum
que está de
acordo com o entendimento das
Câmara
s
de Direito Privado
deste Egrégio Tribunal de Justiça
,
vejamos
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – VERBA
HONORÁRIA
FIXADA DE FORMA
ÍNFIMA
– MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A verba
honorária
, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

(N.U 1005490-32.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CONDENAÇÃO
ÍNFIMA
–
HONORÁRIOS
ARBITRADOS EM 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO - NECESSIDADE – PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO.

I -
Quando tratar-se de sentença condenatória, a verba
honorária
deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC/2015). No entanto, sendo
ínfima
, nos termos do mesmo artigo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo.

II - Os
honorários
advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor
irrisório
.

(
N.U 1006614-21.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 10/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO –
DPVAT
– INDENIZAÇÃO – VERBA
HONORÁRIA
SUCUMBENCIAL – FIXAÇÃO COM BASE EM APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8º, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O valor arbitrado a título de
honorários
advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.

A Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar
honorários
sucumbenciais – que foi
abordado no julgamento do
REsp
n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa.

(N.U 1058268-26.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 06/04/2024)
(grifo nosso)

Diante disso, entendo prudente a majoração dos honorários sucumbências para o patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), considerando-os razoável e proporcional para a remuneração do patrono
, nos termos do art. 85, §8º do CPC
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso
da
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
e
DOU
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
,
tão somente para determinar a condenação ao
pagamento de
R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cin
quenta centavos) acrescido de correção monetária pelo INPC incidente a partir do evento danoso, consoante a Súmula 43 do STJ, e os juros moratórios em 1% ao mês a partir da citação.
Do mesmo modo
CONHEÇO
o recurso interposto por
PAULINA ADÃO DA COSTA

e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a condenação honorária e arbitrar em R$ 1.000,00 (mil reais).

Nos termos do art. 85, §11, do CPC,
considerando a procedência mínima referente ao recurso da parte Requerida,
majoro os honorários sucumbenciais
para R$ 1
.5
00,00 (
mil

e quinhentos
reais), considerando
o arbitramento equitativo efetuado anteriormente
, nos moldes do §8º do mesmo artigo e diploma legal.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025